Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0713687-32.2017.8.07.0003 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Maria Cândida da Silva Embargadas: Maria Zulmar Fernandes de Sousa Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15909895) interpostos por Maria Cândida da Silva contra o acórdão (Id. 15581360) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator